Tribunal: TJBA
Processo: 8000054-29.2022.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000054-29.2022.8.05.0134 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARLENE NOVAIS MENDES SANTOS Advogado(s): VALDEMIR ROCHA SANTOS, KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ, PAULO MAURICIO SA COQUEIRO SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO GENÉRICA NA LEI MUNICIPAL. INÉRCIA DO PODER EXECUTIVO EM REGULAMENTAR A MATÉRIA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. IRDR N.º 0000225-15.2017.8.05.0000 – TEMA 7 DO TJBA. TESE VINCULANTE. CONTATO PERMANENTE COM RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E AGENTES BIOLÓGICOS NOCIVOS. FATO NOTÓRIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INSALUBRIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta por MARLENE NOVAIS MENDES SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Ituaçu/BA, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e pagamento do adicional de insalubridade formulado pela servidora pública municipal ocupante do cargo de gari em face do MUNICÍPIO DE ITUAÇU, sob o fundamento de que o art. 88 da Lei Municipal n.º 720/2003 constitui norma de eficácia limitada, a depender de regulamentação complementar ainda não editada. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de regulamentação específica pelo Município de Ituaçu impede o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade a servidor público municipal ocupante do cargo de gari, à luz da tese firmada no IRDR n.º 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7 do TJBA); (ii) estabelecer se a natureza das atividades exercidas pelo gari – com contato direto e permanente com resíduos sólidos urbanos e agentes biológicos nocivos – dispensa a realização de prova pericial para a caracterização da insalubridade. 3. O IRDR n.º 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7 do TJBA) firmou tese vinculante segundo a qual, diante da inércia do Poder Executivo municipal em regulamentar o adicional de insalubridade, o servidor tem garantido o exame do seu direito em ação ordinária, com aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho), sendo a realização de perícia técnica dispensável quando a insalubridade constituir fato notório ou incontroverso. 4. A previsão genérica contida no art. 88 da Lei Municipal n.º 720/2003 – que remete à legislação específica a regulamentação dos adicionais de insalubridade, periculosidade e atividade penosa – preenche o requisito de existência de lei municipal estabelecido na tese vinculante do IRDR Tema 7, sendo a inércia do Poder Executivo em editar a norma complementar a circunstância que autoriza a aplicação supletiva da NR 15 como parâmetro técnico de aferição das condições laborais insalubres. 5. A omissão legislativa municipal injustificada não pode ser oposta ao servidor público como óbice ao reconhecimento de direito fundamental assegurado pelos arts. 7.º, XXIII, e 39, §3.º, da Constituição Federal, sob pena de se imputar ao trabalhador o ônus da inércia do próprio Ente que o remunera. 6. A atividade de gari, que envolve a varrição de logradouros públicos, a coleta e o manuseio de resíduos sólidos urbanos e o contato direto com materiais orgânicos em decomposição e agentes biológicos nocivos, constitui fato notório cuja natureza insalubre é amplamente reconhecida pela jurisprudência, tornando evidentemente desnecessária a realização de prova pericial para sua caracterização, nos termos do IRDR Tema 7 e da NR 15, Anexo 14, da Portaria n.º 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. 7. Os precedentes do STJ invocados na sentença de origem não se aplicam ao caso concreto, pois versam sobre a vedação à aplicação analógica da Lei n.º 8.112/1990 às relações estatutárias municipais, ao passo que a hipótese vertente não trata de analogia com diploma estatutário, mas da utilização da NR 15 como parâmetro técnico-normativo, conforme expressamente autorizado pela tese vinculante do IRDR Tema 7 deste Tribunal. 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000054-29.2022.8.05.0134, em que figuram como apelante MARLENE NOVAIS MENDES SANTOS e como apelado MUNICÍPIO DE ITUAÇU. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.